Tribunal: TJES
Processo: 5023015-95.2022.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Consórcio
Data de julgamento: 2024-04-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5023015-95.2022.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: PATRICK ERNANDES DE OLIVEIRA
RECORRIDO: RESERVA ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA - EPP e outros (2)
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5023015-95.2022.8.08.0048

RECORRENTE:

PATRICK ERNANDES DE OLIVEIRA

RECORRIDO:
RESERVA ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA - EPP

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS.

JUIZ SENTENCIANTE:
FABIOLA CASAGRANDE SIMÕES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE CONSÓRCIO. VALOR DA CAUSA DEVE CORRESPONDER À PRETENSÃO ECONÔMICO OBJETO DO PEDIDO. ENUNCIADO Nº 30 DO FONAJE. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Relatório

Trata-se de ação ordinária c/c restituição e dano moral ajuizada por
PATRICK ERNANDES DE OLIVEIRA

em face de RESERVA ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA - EPP.

Em síntese, a parte autora requer a declaração de nulidade do contrato de consórcio firmado entre as partes e seja os réus condenada ao reembolso integral dos valores pagos em razão de tal avença.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

[...] Forte em tais razões, reconheço a incompetência deste juízo e julgo extinto o feito, sem resolução do mérito, nos termos do art. 51, II, da Lei nº 9.099/99.

Sem custas e honorários advocatícios, por expressa vedação legal nesse sentido, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95.

Irresignado com a sentença proferida no ID nº 6161868, o requerente interpôs Recurso Inominado,
sob que valor da causa deve ser aquele do proveito econômico pretendido pelo consumidor, e em razão disso, a sentença deve ser anulada.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

Defiro
o benefício da gratuidade da justiça em favor do Recorrente, eis que devidamente comprovada a sua hipossuficiência financeira.

A relação jurídica de direito material vertida nos autos é nitidamente de consumo, nos termos dos artigos 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor.

Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser o caso de
anulação da sentença
.

Entendo que não merece prevalecer a alegação de incompetência do juizado especial para julgar a demanda em razão do valor da causa. Isso porque, conforme dispõe o Enunciado 30 do FONAJE, “
O valor da causa corresponderá à pretensão econômica objeto do pedido
”. Assim, no caso em tela, nota-se que o valor da causa é a soma do pedido de indenização por dano material (R$10.016,81) e moral, de modo que tais valores não superam o valor de alçada.

Dessa forma, tendo em vista que a competência é dos juizados para processar e julgar a presente lide, entendo pela anulação da sentença recorrida. Isso porque, caso houvesse a apreciação do mérito por esta Turma e o julgamento fosse desfavorável ao recorrido, feriria o princípio do duplo grau de jurisdição, uma vez que contra as decisões das turmas Recursais são cabíveis apenas embargos de declaração e Recurso Extraordinário, os quais não têm o condão de reanálise dos fatos.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para ANULAR a sentença de ID nº 6161868, e DETERMINAR o retorno dos autos ao juízo de origem para regular processamento.

Sem custas e honorários, ante o resultado do julgamento e o deferimento da gratuidade de justiça.

DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)